Tribunal: TJES
Processo: 5016082-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016082-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV). EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo SINDIUPES contra decisão interlocutória que, em ação civil pública ajuizada contra o Município de Vitória, acolheu preliminar de litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no polo passivo da demanda. O agravante sustenta a ausência de interesse jurídico do IPAMV na lide, pois a obrigação pelo pagamento do abono de permanência recai exclusivamente sobre o Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de inclusão do IPAMV no polo passivo da demanda, à luz da legislação aplicável e da natureza da obrigação discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O litisconsórcio necessário somente se configura quando houver previsão legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os envolvidos na relação jurídica controvertida, conforme o artigo 114 do CPC.

4)
O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, corresponde a um reembolso da contribuição previdenciária mensal devido ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria, mas opta por permanecer em atividade, sendo sua responsabilidade de pagamento exclusiva do órgão de origem do servidor.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o abono de permanência integra a remuneração do cargo efetivo e tem caráter remuneratório, sem atribuir ao órgão previdenciário qualquer responsabilidade sobre seu pagamento (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016).

6)
O IPAMV não possui ingerência sobre a concessão do benefício, limitando-se a analisar requisitos para aposentadoria, sem poder decisório quanto ao pagamento do abono de permanência, que compete exclusivamente ao Município de Vitória.

7)
A inclusão indevida do IPAMV no polo passivo acarreta prejuízo ao andamento processual, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O litisconsórcio passivo necessário exige previsão legal ou a indispensabilidade da presença de determinada parte para a eficácia da sentença.

2. O pagamento do abono de permanência compete exclusivamente ao ente público empregador, não havendo interesse jurídico do órgão previdenciário na demanda.

3. A inclusão indevida de entidade sem interesse jurídico na lide compromete a celeridade processual e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 114; CF/1988, art. 40, §19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; STJ, AgInt no AREsp 2306782/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Como cediço, o art. 1.015 do CPC traz as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob esse prisma, é admissível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa inclusão de litisconsorte, cujo efeito tem previsão no inciso VII, bem ainda no inciso VIII quanto a admissão ou inadmissão de terceiros, do rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015, do Codex de Ritos Recurso Repetitivo, Tema 988, REsp nº 1696396/MT, DJe 19/12/2018, e REsp nº 1704520/MT , DJe 19/12/2018).

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a necessidade de inclusão do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV
) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a natureza da ação.

Como cediço, o artigo 114 do CPC assevera que o litisconsórcio será necessário quando determinado pela lei ou em razão da natureza incindível da relação jurídica que deu origem ao litígio:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Conforme lições de Fredie Didier Jr.,
“o
litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da
i
ntegração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, re pise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação
'
ad causam
'
conjunta ou complexa.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.)

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o litisconsórcio necessário, ( ...), encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação
" ( AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016) . 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela formação do litisconsórcio passivo necessário, por compreender que a procedência do pedido de declaração de nulidade de contrato afetará diretamente a esfera jurídica da parte. Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2306782 PR 2023/0049996-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Oportuno rememorar que o abono de permanência em serviço, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme §19 do artigo 40 da CF.

Noutras palavras, trata-se de reembolso da contribuição previdenciária mensal de 11% ao servidor que cumprir os critérios para concessão de aposentadoria e optar em permanecer em atividade, sendo que o
pagamento é efetuado pelo
órgão de origem do servidor
.

Quanto à natureza jurídica, sobreleva notar que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que o abono respectivo não possui caráter indenizatório, mas integra a remuneração do cargo efetivo e consiste em verba remuneratória de caráter permanente (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016).

Sob esse prisma, a responsabilidade pelo pagamento da verba, portanto, recai integralmente sobre o
Município de Vitória
, sem qualquer ingerência do IPAMV na implementação ou gestão do benefício.

Sobrelevar notar que o fato que deu ensejo à ação originária se refere à supressão repentina de tal verba, a partir de maio de 2021, em razão da emenda à Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou a
“L”,
§ 1°
do art. 36 da Lei Municipal n° 4.399/1997.

Nesse cenário, embora o instituto previdenciário atue na análise dos requisitos para aposentadoria, essa atividade administrativa não se confunde com a obrigação de pagar o abono de permanência, que permanece sob a responsabilidade da municipalidade.

Com efeito, não se verifica qualquer dispositivo legal que imponha a participação do IPAMV na demanda, tampouco se identifica uma relação jurídica que condicione a eficácia da sentença à presença da referida autarquia no polo passivo.

Ademais, a determinação de inclusão do IPAMV na lide acarreta prejuízo processual ao agravante, retardando desnecessariamente o trâmite da ação e comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
excluir o

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV)
no polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.